Tribunal: TJBA
Processo: 8055559-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055559-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: VALTON ALVES DANTAS

Advogado(s)
:
TANIA MARIA MACEDO DOS SANTOS SILVA

AGRAVADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
DANIELA FERREIRA TIBURTINO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDISPONIBILIDADE DA INICIAL EM PROCESSO ELETRÔNICO. VALIDADE DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de devolução de veículo apreendido por liminar em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária. O agravante alegou nulidade absoluta dos atos processuais por indisponibilidade da petição inicial e documentos essenciais até 05/09/2025.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a ausência de disponibilização da petição inicial e documentos essenciais nos autos eletrônicos configura nulidade absoluta capaz de invalidar todos os atos processuais, inclusive a liminar de busca e apreensão;
(ii) há fundamento para a imediata devolução do bem apreendido com base nessa alegação de nulidade.

III. Razões de decidir

O princípio da instrumentalidade das formas (CPC, art. 277) exige demonstração de prejuízo para reconhecimento de nulidade, conforme o princípio pas de nullité sans grief.

A liminar de busca e apreensão, deferida antes da citação, constitui ato autônomo nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, não contaminada por eventual nulidade posterior.

A irregularidade na disponibilização da inicial justifica apenas a suspensão dos prazos para defesa, preservando-se os atos válidos já praticados.

Inexistência de ilegalidade manifesta que justifique a devolução imediata do bem apreendido.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido e parcialmente provido para confirmar a suspensão dos prazos de contestação e de purgação da mora, com início apenas após a disponibilização da petição inicial e documentos ao agravante. Determinação ao juízo de origem para regularização dos autos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 277, 282, §§ 1º e 2º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF nº 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.
8055559-14.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante VALTON ALVES DANTAS e como agravada OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)